Tribunal: TJDFT
Processo: 0751949-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. ALUGUEL E CONDOMÍNIO. REPAROS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Na hipótese, a autora rescindiu antecipadamente o contrato de locação de imóvel comercial e alega que são indevidas as cobranças de multa, aluguel, condomínio e reparos.
4. O réu, por sua vez, anexou o contrato de locação (ID 68511708 e 68511707) — com vigência até 31/10/2027 e previsão de multa em caso de rescisão antecipada (cláusula VIII) —, o comprovante de pagamento do condomínio do último mês de locação (ID 68511861 e 68511862) e o comprovante de gastos (R$ 700,00) com reparos no imóvel depois da rescisão (ID 68511863 e 68511864).
5. Se a autora não comprovou que a rescisão antecipada decorreu de culpa do locador e nem apresentou os comprovantes de pagamento do aluguel e do condomínio de novembro de 2023, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para determinar o pagamento das verbas.
6. Quanto aos reparos no imóvel, ausente impugnação específica da recorrente — que não negou ter danificado a porta e o portal — deve ser mantida a condenação de R$ 700,00.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.